Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.

I – Conforme disposto no art. 37, II, da CF, no art. 19, II, da LODF e no art. 5o da LC no 840/2011, os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, sujeitando-se apenas à conveniência e oportunidade da autoridade competente.

II – As disposições relativas ao primado do trabalho e da dignidade humana, direito à saúde e princípios que condicionam a ordem econômica e social que tem como objetivo o bem-estar e a justiça social, previstos nos arts. 1o, III e IV, 170, 193 e 196, todos da CF, não se contrapõem e tampouco afastam a prerrogativa da Administração, também de ordem constitucional, de promover a livre exoneração de servidor ocupante de cargo em comissão.

III – Segurança denegada.